Tribunal: TJMMG
Processo: 2000130-95.2024.9.13.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo n. 2000130-95.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000522-94.2022.9.13.0003 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 14/08/2024 Publicação: 29/08/2024 Decisão: majoritária EMENTA PRÁTICA DO DELITO DE EXTRAVIO, SONEGAÇÃO OU INUTILIZAÇÃO DE LIVRO OU DOCUMENTO (ART. 314 DO CP) – PEDIDO DE PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO QUANTO À MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “B” (PARA FACILITAR OU ASSEGURAR A EXECUÇÃO, A OCULTAÇÃO, A IMPUNIDADE OU VANTAGEM DE OUTRO CRIME), DO CP – INAPLICABILIDADE – EXIGÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CRIME QUE PRETENDIA FACILITAR OU ASSEGURAR A EXECUÇÃO, A OCULTAÇÃO, A IMPUNIDADE OU VANTAGEM – RECURSO IMPROVIDO. (Desembargador Jadir Silva, relator) V.V. - RECURSO MINISTERIAL – EMBARGOS INFRINGENTES – PRÁTICA DO CRIME DE EXTRAVIO, SONEGAÇÃO OU INUTILIZAÇÃO DE LIVRO OU DOCUMENTO (ART. 314 DO CP) – PEDIDO DE PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO QUANTO À MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “B” (PARA FACILITAR OU ASSEGURAR A EXECUÇÃO, A OCULTAÇÃO, A IMPUNIDADE OU VANTAGEM DE OUTRO CRIME), DO CP – APLICABILIDADE – O CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS DEMONSTRA A CONDUTA DELIBERADA DO EMBARGADO PARA BENEFICIAR O AMIGO E PREJUDICAR A INVESTIGAÇÃO PÚBLICA – RECURSO PROVIDO. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e embargado Jocildo Azevedo dos Santos, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em negar provimento aos embargos, sendo vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que deu provimento ao presente recurso, para manter a decisão condenatória proferida em primeiro grau de jurisdição. Ausente, justificadamente, o Desembargador Fernando Armando Ribeiro. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO RELATÓRIO Trata-se de embargos infringentes opostos pelo Ministério Público, insurgindo-se contra o acórdão proveniente da colenda Primeira Câmara que, por maioria de votos, deu parcial provimento a apelação interposta por Jocildo Azevedo dos Santos, mantendo a condenação pela prática do crime previsto no art. 314 do Código Penal, com a redução da pena imposta, fixando-a em 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis, mediante as condições a serem impostas pelo juízo da execução. Ficou vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença condenatória de primeiro grau. Em suas razões recursais, o embargante aduziu que, após a prova colhida, no dia 05/03/2021, durante operação conjunta realizada entre as Polícia Militar e Polícia Civil, ambas de Minas Gerais, foram cumpridos vários mandados de busca e apreensão na cidade de Conquista-MG. Um dos referidos mandados foi direcionado para a residência do civil Geovanni Henrique dos Santos, localizada na Rua Domingos Vilela, e, ao serem encontrados dois cadernos contendo anotações suspeitas, ambos foram entregues ao ora embargado, então Comandante de sua equipe e responsável por realizar a triagem dos materiais, apesar da sua amizade com o investigado na aludida operação policial. Salientou que, apesar de o Sgt Jocildo ter arrolado todos os objetos apreendidos em Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão, ao se reunir com a equipe no Pelotão para a confecção do Registro de Eventos de Defesa Social - REDS, solicitou aos policiais civis um novo Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão sob a justificativa de que faltavam dois cadernos apreendidos, vindo, no entanto, a relacionar no novo documento apenas uma agenda e um tênis (evento 1 - IPM4 - fls. 16/17 dos autos n. 2000455-32.2022.9.13.0003). Destacou que, com o retorno de outros policiais à casa de Geovanni, na tentativa de localizar os dois cadernos recebidos pelo ora embargado, não obtiveram êxito na diligência, permanecendo, então, extraviados tais objetos, que se encontravam sob a responsabilidade do Sgt Jocildo, o qual deixou, indevidamente, de apreendê-los visando beneficiar o seu amigo, então investigado. Argumentou que, sendo assim, conforme o entendimento esboçado pelo Desembargador Fernando Galvão da Rocha, verifica-se incontroversa a intenção do embargado de ocultação da prática de crime em desfavor de seu amigo, quando da prática delitiva, já que “os documentos constituíam provas importantes colhidas na operação policial e seu extravio beneficiou diretamente o alvo da investigação, com o qual mantinha estreita relação de amizade” [sic] - evento 20 (autos n. 2000522-94.2022.9.13.0003 de 2ª instância). Sustentou que a fundamentação do voto vencido conferiu a melhor elucidação dos fatos no acórdão embargado, já que demonstrou a existência de prova testemunhal robusta acerca da relação de amizade envolvendo o Sgt Jocildo e o investigado Geovanni Henrique dos Santos, bem como a circunstância de ter sido o embargado o responsável pela TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO guarda dos cadernos apreendidos, material este que continha anotações que poderiam auxiliar no esclarecimento da investigação em andamento. Afirmou que embora, de fato, não seja mais possível conhecer o conteúdo dos documentos que o Sgt Jocildo protegeu dos “olhos da justiça” por meio do extravio, as provas testemunhais são firmes no sentido de apontar que os cadernos eram elementos importantes para a operação policial arquitetada justamente para desestruturar possível associação criminosa integrada pelo investigado Geovanni (evento 48 - ÁUDIO/VÍDEO1, ÁUDIO/VÍDEO2, ÁUDIO/VÍDEO3, ÁUDIO/VÍDEO4 e ÁUDIO/VÍDEO5 dos autos n. 2000522-94.2022.9.13.0003 de 1ª instância). Alegou que, comprovada e reconhecida a finalidade da prática do crime de extravio de documento, qual seja, a intenção do embargado de beneficiar diretamente o seu amigo infrator, impõe-se a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “b”, do CP para se manter a pequena elevação da pena-base. Ao final, requereu a admissão e o provimento dos embargos infringentes a fim de que seja mantida a condenação do 3º Sgt PM Jocildo Azevedo dos Santos pelo crime de extravio de documento, seja restabelecida a pena de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 314, combinado com o artigo 61, II, alínea “b”, ambos do Código Penal, nos termos do voto vencido. Em contrarrazões de evento 10, o 3º Sgt PM Jocildo Azevedo dos Santos aduziu que o Ministério Público pretende efeitos modificativos ao julgado, com o revolvimento das provas de fatos já apreciados pelo órgão fracionário deste egrégio Tribunal de Justiça de Militar do Estado de Minas Gerais. Afirmou que não há omissão, obscuridade, ou muito menos contradição a serem sanadas. Aduziu, ainda, que o Ministério Público pretende reavivar a discussão sobre pontos da lide, modificando o acórdão objurgado. Nesse aspecto, aduziu, ainda, que os embargos infringentes não se constituem em recurso idôneo, hábil a desafiar a rediscussão dos fundamentos do acórdão recorrido, devendo se ater o órgão acusador somente ao âmbito de possível divergência instalada e não ao reexame das provas, requerendo, portanto, a sua rejeição. Suscitou a existência de atenuante prevista no artigo 72, inciso II, do CPM ou artigo 66 do Código Penal, porquanto está classificado no conceito “A”, com 50 (cinquenta) pontos positivos, além de contar com as dezenas de elogios individuais, notas meritórias e outras recompensas. Argumentou que, por se tratar de matéria de ordem pública, a citada atenuante poderá ser conhecida de ofício e a qualquer tempo pelo Julgador, e, no caso, reduzirá a pena ao mínimo da pena ou mesmo abaixo do mínimo. Sustentou que os argumentos relativos à existência de prova testemunhal robusta acerca da relação de suposta amizade envolvendo o Sgt Jocildo e o investigado Geovanni Henrique dos Santos, bem como a circunstância de ter sido o embargado o responsável pela guarda dos cadernos apreendidos, material este que poderia conter anotações que iriam auxiliar no esclarecimento da investigação em andamento, por si sós TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO não possuem o condão de elevar a pena através da agravante do art. 61, II, “b”, do Código Penal. Sustentou, ainda, que, para aplicação dessa agravante, faz-se necessária a existência de outro crime, que seria o crime-fim, em que se pretende facilitar, assegurar, ocultar ou garantir a impunidade ou vantagem, o que não foi noticiado nos autos, uma vez que definitivamente não houve outro crime. Ao final, afirmou que o acordão hostilizado não merece ser reformado e requereu: a) que seja acolhida a preliminar para a rejeição dos embargos porquanto não há omissão, obscuridade, muito menos contradição a serem sanadas. b) no mérito, que seja negado provimento aso embargos infringentes, na forma do entendimento adotado pela maioria dos eminentes Desembargadores; c) e, ainda, como matéria de ordem cognoscível de oficio e a qualquer tempo, que seja reconhecida a atenuante em favor do embargado, prevista no artigo 72, inciso II, do CPM ou artigo 66 do Código Penal, por estar o militar no conceito “A” + com 50 (cinquenta) pontos positivos, sem contar as dezenas de recompensas, com a redução da pena ao mínimo legal de 1 (um) ano ou até mesmo abaixo do mínimo legal, conforme notadamente o que vem sendo pacificado pelo colendo Superior Tribunal Militar acerca da atenuante inominada. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Os presentes embargos infringentes foram interpostos pelo Ministério Público para a prevalência do voto vencido, proferido pelo eminente Revisor, Desembargador Fernando Galvão da Rocha, que mantinha a pena no patamar então fixado na sentença, com a incidência da agravante expressa no art. 61, II, letra “b”, do Código Penal comum (para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime). Em apreciação destes embargos, com o devido respeito ao voto da lavra do eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha, entendo que não merecerem provimento. Mantenho o posicionamento adotado na colenda Primeira Câmara, para aderir, na íntegra, ao voto da lavra do eminente Desembargador Osmar Duarte Marcelino, que, por oportuno, transcrevo alguns trechos: [...] Reconheço, assim, que existem provas suficientes para a imposição do decreto condenatório, devendo ser mantida a condenação imposta em sentença. Em relação ao apenamento, apresento divergência apenas no tocante à agravante do art. 61, II, “b”, do CP. Na primeira fase, tendo em vista as circunstâncias judiciais realmente desfavoráveis, notadamente as circunstâncias que envolvem o fato e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO as consequências da ação delitiva, cabe a fixação do quantum inicial da pena acima do mínimo legal, em 2 (dois) anos de reclusão, lembrando que a pena para o crime do art. 314 do CP varia de um a quatro anos de reclusão. Na segunda fase, não há como aplicar a agravante do art. 61, II, “b”, do CP, pois não é possível aferir, neste momento e nos autos, se o militar praticou o ato para ocultar outro crime, ou um ilícito administrativo, ou um ilícito fiscal, ou nomes de outras pessoas, não se sabe com certeza. Também não existem atenuantes. Na terceira fase, sem causas de aumento ou de diminuição da pena. Fixo, portanto, a pena total em 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal, conforme o art. 84 do CPM e as condições que vierem a ser estabelecidas pelo juízo da execução. Ante o exposto, na esteira dos fundamentos acima, rejeito a preliminar arguida, e, no mérito, dou parcial provimento ao apelo, para, mantendo a condenação pela prática do crime previsto no art. 314 do CP, reduzir a pena imposta, fixando a pena total em 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal, mediante as condições a serem impostas pelo juízo da execução. Como se vê, o eminente Desembargador Osmar Marcelino Duarte destacou que, na segunda fase, não há como aplicar a agravante do art. 61, II, “b”, do CP, pois não é possível aferir, neste momento e nos autos, se o militar praticou o ato para ocultar outro crime, contravenção penal ou mesmo um ilícito administrativo de qualquer natureza, em nome próprio ou em favor de terceiros. Sem a indicação expressa do delito que se pretendia facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem, não há como fazer incidir a agravante invocada. Nesse sentido, a doutrina nos traz os esclarecimentos seguintes: A agravante somente se fará presente a partir do reconhecimento da uma conexão objetiva entre crimes (anterior e posterior). A conexão nada mais é do que o liame existente entre duas infrações penais, sendo que no caso em tela (...) somente poderá se dar em relação a crimes. (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 207). – grifei. 4.1.3. Crime cometido para facilitar ou assegurar a execução ou ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime (art. 61, II, ‘b’) Esta alínea enuncia hipóteses de conexão (vínculo) entre o crime e outros delitos. A doutrina subdivide a conexão em teleológica (crime praticado para assegurar a execução de outro, futuro) e consequencial (quando o delito visa assegurar a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro, passado). 'Outro crime' de que fala o dispositivo pode ser de autoria do próprio agente ou pessoa diversa (ex.: furtar uma arma para que seu irmão pratique um assalto). Se o crime foi praticado para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de uma contravenção penal, descabida a presente agravante, podendo configurar, conforme o caso, a do motivo torpe (ou fútil). (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO parte geral. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2014. p. 392). (grifos no original) Sendo assim, mantenho o entendimento esposado pela maioria da Primeira Câmara, no sentido de manter a condenação do 3º Sgt PM Jocildo Azevedo dos Santos pela prática do crime previsto no art. 314 do CP, com a redução da pena imposta e a fixação da pena total em 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, bem como com a concessão do sursis penal, mediante as condições a serem impostas pelo juízo da execução. Por todo o acima exposto, nego provimento aos embargos. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. Desembargadores. Na oportunidade, reitero a posição que sustentei no julgamento da apelação. Neste sentido, entendo que não deve ocorrer o decote da agravante prevista no art. 61, II, “b”, do Código Penal. O conjunto probatório indica que o ora embargado relacionou os cadernos no momento da apreensão e, em momento posterior, redigiu novo documento para retirar os documentos anteriormente relacionados. Os documentos constituíam provas importantes colhidas na operação policial e seu extravio beneficiou diretamente o alvo da investigação, com o qual o recorrido mantinha estreita relação de amizade. As testemunhas citadas no relatório atestam que o embargado recebeu os cadernos, confeccionou um novo Auto de Apreensão e que existe amizade estreita entre ele e o civil Geovanni. Como bem ficou registrado no relatório, a testemunha Ludiane Medeiros Feliciano, policial civil, cujo depoimento se encontra no Evento 48 – ÁUDIOVÍDEO2 – foi firme ao dizer que os cadernos com anotações foram entregues ao recorrido; que ninguém os tirou dele; e que as pessoas comentavam que a busca e a apreensão não dariam em nada para o Geovanni, pois o réu era amigo do apelante, ora embargado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO O contexto de atuação do embargado está devidamente delineado, de modo que se pode interpretar a sua conduta como deliberada para beneficiar o seu amigo e prejudicar a investigação pública. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso, para manter a decisão condenatória proferida em primeiro grau de jurisdição. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento aos Embargos Infringentes. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de agosto de 2024. Desembargador Jadir Silva Presidente e Relator